Tribunal: TJSP
Processo: 2089234-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ISS – Sociedade uniprofissional formada por dois médicos - Hipótese em que a agravante foi desenquadrada do regime fixo para o variável de forma retroativa – Liminar indeferida pelo d. Magistrado "a quo" – Impossibilidade - Presença dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 – Ausência, ademais, de prova que justificasse a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ISS – Sociedade uniprofissional formada por dois médicos - Hipótese em que a agravante foi desenquadrada do regime fixo para o variável de forma retroativa – Liminar indeferida pelo d. Magistrado "a quo" – Impossibilidade - Presença dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 – Ausência, ademais, de prova que justificasse a mudança na forma da tributação fixa para variável – Precedentes – Decisão reformada – Liminar concedida – Recurso provido.